Tribunal: TRF3
Processo: 5011834-96.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
641/1327)

5011834-96.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011834-96.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: ISAAC MOURA DE BRITO

APELADO: DINA SFAT ALVES DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA PELO EX-SEGURADO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria especial em favor do falecido instituidor desde a DER (11/02/2020), com o pagamento das prestações vencidas até a data do óbito (28/12/2020), bem como a revisão de sua pensão por morte, com pagamento das diferenças devidas, mediante o reconhecimento de atividade especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) suspensão ao Tema 1209/STF; (ii) submissão à remessa oficial; (iii) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau; (iv) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada; (v) termo inicial dos efeitos financeiros e (vi) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar de suspensão do feito pelo Tema 1209 (RE 1368225), tendo em vista que a matéria ali versada diz respeito ao reconhecimento da especialidade da profissão de “vigilante”, com fundamento na exposição a perigo, diferente da profissão de “eletricista” desempenhada pelo autor.

4. Rejeita-se a matéria preliminar, quanto ao conhecimento da remessa oficial, pois, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, visto que o artigo 496, § 3o, I, do CPC, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos.

5. No presente caso, da análise dos documentos apresentados, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos de: - 01/06/1984 a 20/09/1991, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme CTPS, PPP, laudo técnico pericial, elaborado em 12/1985, e laudo judicial por similaridade juntado no presente feito; - 04/07/1996 a 05/03/1997, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme PPP, juntado no processo administrativo; - 04/07/1996 a 06/08/2002, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, e a agente químico (ácido crômico), com base no código 1.0.10 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, conforme PPP juntado ao processo administrativo, sem a utilização de EPI eficaz e ausente certificado de aprovação; - 18/10/2004 a 10/08/2006, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 86 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP, juntado ao processo administrativo; - 26/09/2006 a 02/07/2009, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,6 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo; - 08/06/2010 a 01/08/2013, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, conforme PPP juntado ao processo administrativo; e - 20/01/2014 a 13/11/2019, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, bem como a ruído de 86,8 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo.

6. A exposição ao agente eletricidade com tensões superiores a 250 volts, podendo ser enquadrada, também, como atividade especial no código 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64; no código 2.3.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79, até o advento do Decreto n.o 2.172/97, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por reconhecer a especialidade da atividade sujeita a eletricidade, ainda que referido agente nocivo tenha sido suprimido pelo Decreto no 2.172/97 (REsp. no 1.306.113/SC).

7. Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

8. Dessa forma, computando-se o tempo de serviço especial ora reconhecido pela r. sentença até a data do requerimento administrativo (11/02/2020), verifica-se que o segurado falecido comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

9. Reconhece-se o direito do ex-segurado à concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo.

10. No concernente ao termo inicial dos efeitos financeiros, embora tenha sido elaborado nos autos laudo técnico pericial, este apenas veio a corroborar as informações constantes da documentação apresentada na via administrativa. Desse modo, o presente caso se amolda à hipótese do item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124: "2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo."

11. Sendo assim, o termo inicial do benefício de aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (11/02/2020), fazendo jus a parte autora ao pagamento das parcelas devidas até o óbito do segurado (28/12/2020). Por consequência, a parte autora faz jus à revisão da pensão por morte, com a majoração da renda mensal inicial, a partir da data do requerimento administrativo, nos termos reconhecidos pela r. sentença.

12. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

13. O INSS deve arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), ), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

14. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

15. Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

16. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

__

Dispositivos relevantes citados: artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003).

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp. no 1.306.113/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/03/2013; REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ de Relatoria Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09/04/2025 (Tema 1.090/STJ); REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025 (Tema 1.124/STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011834-96.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

SUCEDIDO: ISAAC MOURA DE BRITO

APELADO: DINA SFAT ALVES DE BRITO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por DINA SFAT ALVES DE BRITO, titular do benefício de pensão por morte (NB 192.712.455-4), em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial em favor do falecido instituidor desde a DER (11/02/2020), com o pagamento das prestações vencidas até a data do óbito (28/12/2020), bem como a revisão de sua pensão por morte, com pagamento das diferenças devidas, mediante o reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a: a) reconhecer o tempo especial de 01/06/1984 a 20/09/1991; 04/07/1996 a 06/08/2002; 18/10/2004 a 10/08/2006; 26/09/2006 a 02/07/2009; 08/06/2010 a 01/08/2013 e 20/01/2014 a 13/11/2019, laborado pelo segurado falecido, ISAAC MOURA DE BRITO, b) implantar em seu favor benefício de aposentadoria especial (NB 188.827.205-5), observado o direito adquirido desde 13/11/2019 (data da Reforma - EC no 103/19), garantido o direito à percepção do benefício mais vantajoso, (c) pagar em favor da autora DINA SFAT ALVES DE BRITO as prestações vencidas do benefício originário reconhecido, compreendidas entre a DER (11/02/2020) e o óbito do segurado (28/12/2020) e (d) revisar a renda mensal inicial (RMI) do benefício de pensão por morte (NB 21/192.712.455-4), considerando o reconhecimento do benefício originário (aposentadoria especial), com pagamento das diferenças apuradas, desde a DER (30/12/2020), garantido o direito à percepção do benefício mais vantajoso. Os valores em atraso deverão ser atualizados e sofrer a incidência de juros segundo o Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da conta de liquidação. Em razão da sucumbência, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, devendo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ, observados também os percentuais mínimos (8%, 5%, 3% e 1%) naquilo que sobejar 200 salários mínimos (incisos I a V do § 3o do artigo 85 do CPC/2015).

Apelou o INSS, alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até a finalização do RE 1.368.225/RS, bem como a necessidade de conhecimento da remessa oficial. No mérito, sustenta, em suma, a impossibilidade de se reconhecer a especialidade de atividades perigosas. Aduz a ausência de fonte de custeio para o enquadramento de atividade perigosa após a edição da Lei no9.032/1995, observando a violação à normativa invocada (arts. 195, §5o, 201, caput, 201, §1o (redação original, art. 202, II) da CRFB; arts. 57, §§ 3o, 4o, 6o e 7o, e 58, §§1o e 2o, ambos da Lei no 8.213/1991, redação alterada pela Lei no 9.032/1995, regulamentada pelos art. 62, caput, e §§1o e 2o e art. 66 do Decreto no 2.172/1997 e, após sua revogação, pelo art. 64, §§1o e 2o, e no art. 68 do Decreto no 3.048/1999). Destaca que a parte autora não comprovou o desempenho de atividade especial em conformidade com a legislação previdenciária, uma vez que não comprovada a exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente. Conclui que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão ou revisão do benefício. Requer a reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido. Se esse não for o entendimento, requer-se seja reconhecida a impossibilidade de cumulação de aposentadoria especial com rendimentos decorrentes do desempenho de atividades enquadradas como especiais. Requer ainda a fixação dos os efeitos financeiros a contar da juntada do laudo pericial aos autos; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

A Relatoria converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de perícia técnica judicial, visando a análise de exposição a agente nocivo, no período de 01/06/1984 a 20/10/1991, laborado na empresa IRMÃOS LANTIERI LTDA (atual "Autolan Ind Com. Ltda"), no setor de manutenção, considerando que no PPP, emitido pela Massa Falida da empresa (ID 285240830 - Pág. 52/53), não houve indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, tendo sido assinado pelo síndico dativo e preenchido pelo Sindicato, com base nas anotações da CTPS e Laudo Técnico Pericial, elaborado em 12/1985 (ID 285240982 - Pág. 31/40, 285240983 - Pág. 1/5).

Após perícia judicial (ID 355494356) e devida intimação, as partes apresentaram manifestação (ID 355494357; ID 355494359).

Os autos retornaram conclusos para apreciação do recurso interposto pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso, ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar de suspensão do feito pelo Tema 1209 (RE 1368225), tendo em vista que a matéria ali versada diz respeito ao reconhecimento da especialidade da profissão de “vigilante”, com fundamento na exposição a perigo, diferente da profissão de “eletricista” desempenhada pelo autor.

Rejeito a preliminar de conhecimento da remessa oficial, pois, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, visto que o artigo 496, § 3o, I, do CPC, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos.

In casu, considerando que a parte autora já recebe pensão por morte, resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91. Note-se que o ex-segurado, falecido em 28/12/2020 (ID 285241032 - Pág. 1), protocolou requerimento administrativo em 11/02/2020, postulando a concessão de aposentadoria especial (ID 285240830, pp. 01/03), tendo ocorrido seu óbito no curso do processo administrativo.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01/06/1984 a 20/09/1991, 04/07/1996 a 06/08/2002,18/10/2004 a 10/08/2006, 26/09/2006 a 02/07/2009, 08/06/2010 a 01/08/2013 e 20/01/2014 a 13/11/2019, bem como a concessão de aposentadoria especial ao ex-segurado desde a DER (11/02/2020) e os possíveis reflexos na pensão por morte recebida pela parte autora.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, da análise dos documentos apresentados, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que restou comprovado o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

- 01/06/1984 a 20/09/1991, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme CTPS (ID 285240830, pp. 01/39), PPP (ID 285240830 - Pág. 52/53), laudo técnico pericial, elaborado em 12/1985 (ID 285240982 - Pág. 31/40, 285240983 - Pág. 1/5), e laudo judicial por similaridade juntado no presente feito (ID 355494356);

- 04/07/1996 a 05/03/1997, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme PPP, juntado no processo administrativo (ID 285240830 - Pág. 58/59);

- 04/07/1996 a 06/08/2002, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 Volts, e a agente químico (ácido crômico), com base no código 1.0.10 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, conforme PPP juntado ao processo administrativo (ID 285240830 - Pág. 58/59), sem a utilização de EPI eficaz e ausente certificado de aprovação;

- 18/10/2004 a 10/08/2006, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 86 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP, juntado ao processo administrativo (ID 285240830 - Pág. 54/57);

- 26/09/2006 a 02/07/2009, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,6 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo (ID 285240830 - Pág. 44/45);

- 08/06/2010 a 01/08/2013, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 Volts, conforme PPP juntado ao processo administrativo (ID 285240830 - Pág. 48/50);

- 20/01/2014 a 13/11/2019, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 Volts, bem como a ruído de 86,8 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo (ID 285240982 - Pág. 2/4).

Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp. no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Assim, comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 Volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional.

Esclareço ainda que, em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe de exposição do trabalhador durante toda a jornada de trabalho, pois que o mínimo contato com tal agente oferece potencial risco de morte, justificando a contagem especial.

Insta destacar que o laudo pericial judicial constante dos autos traz elementos suficientes ao deslinde da demanda, função precípua da prova pericial, bem como os PPP apresentados pela parte autora são suficientes para a apreciação do mérito. Cabe ressaltar que o PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Na espécie, computando-se o tempo de serviço especial ora reconhecido pela r. sentença até a data do requerimento administrativo (11/02/2020), verifica-se que o ex-segurado, em 13/11/2019, possuía direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 26 anos, 11 meses e 11 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 345 meses, para o mínimo de 180 meses.

Assim, reconhece-se o direito do ex-segurado à concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2020).

No concernente ao termo inicial dos efeitos financeiros, embora tenha sido elaborado nos autos laudo técnico pericial, este apenas veio a corroborar as informações constantes da documentação apresentada na via administrativa. Desse modo, o presente caso se amolda à hipótese do item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124:

"2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo."

Sendo assim, o termo inicial do benefício de aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (11/02/2020), fazendo jus a parte autora ao pagamento das parcelas devidas até o óbito do segurado (28/12/2020).

Por consequência, a parte autora faz jus à revisão da pensão por morte, com a majoração da renda mensal inicial, a partir da data do requerimento administrativo, nos termos reconhecidos pela r. sentença.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

O INSS deve arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), ), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

No tocante ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, para o qual dispensa-se a determinação judicial.

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para fixar os consectários legais, nos termos da fundamentação, mantida, no mais, a r. sentença.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA PELO EX-SEGURADO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria especial em favor do falecido instituidor desde a DER (11/02/2020), com o pagamento das prestações vencidas até a data do óbito (28/12/2020), bem como a revisão de sua pensão por morte, com pagamento das diferenças devidas, mediante o reconhecimento de atividade especial.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) suspensão ao Tema 1209/STF; (ii) submissão à remessa oficial; (iii) possibilidade (ou não) de manutenção do reconhecimento de atividade especial efetuado em primeiro grau; (iv) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada; (v) termo inicial dos efeitos financeiros e (vi) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar de suspensão do feito pelo Tema 1209 (RE 1368225), tendo em vista que a matéria ali versada diz respeito ao reconhecimento da especialidade da profissão de “vigilante”, com fundamento na exposição a perigo, diferente da profissão de “eletricista” desempenhada pelo autor.

4. Rejeita-se a matéria preliminar, quanto ao conhecimento da remessa oficial, pois, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, visto que o artigo 496, § 3o, I, do CPC, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos.

5. No presente caso, da análise dos documentos apresentados, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos de: - 01/06/1984 a 20/09/1991, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme CTPS, PPP, laudo técnico pericial, elaborado em 12/1985, e laudo judicial por similaridade juntado no presente feito; - 04/07/1996 a 05/03/1997, uma vez que esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído acima de 80 dB (A), considerada insalubre com base no código 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme PPP, juntado no processo administrativo; - 04/07/1996 a 06/08/2002, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, e a agente químico (ácido crômico), com base no código 1.0.10 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, conforme PPP juntado ao processo administrativo, sem a utilização de EPI eficaz e ausente certificado de aprovação; - 18/10/2004 a 10/08/2006, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 86 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP, juntado ao processo administrativo; - 26/09/2006 a 02/07/2009, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,6 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo; - 08/06/2010 a 01/08/2013, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, conforme PPP juntado ao processo administrativo; e - 20/01/2014 a 13/11/2019, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a exposição de tensão acima do limite mínimo de 250 volts, bem como a ruído de 86,8 dB (A), considerada insalubre com base no código 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), conforme PPP juntado ao processo administrativo.

6. A exposição ao agente eletricidade com tensões superiores a 250 volts, podendo ser enquadrada, também, como atividade especial no código 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64; no código 2.3.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79, até o advento do Decreto n.o 2.172/97, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por reconhecer a especialidade da atividade sujeita a eletricidade, ainda que referido agente nocivo tenha sido suprimido pelo Decreto no 2.172/97 (REsp. no 1.306.113/SC).

7. Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

8. Dessa forma, computando-se o tempo de serviço especial ora reconhecido pela r. sentença até a data do requerimento administrativo (11/02/2020), verifica-se que o segurado falecido comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

9. Reconhece-se o direito do ex-segurado à concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo.

10. No concernente ao termo inicial dos efeitos financeiros, embora tenha sido elaborado nos autos laudo técnico pericial, este apenas veio a corroborar as informações constantes da documentação apresentada na via administrativa. Desse modo, o presente caso se amolda à hipótese do item 2.1 da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124: "2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo."

11. Sendo assim, o termo inicial do benefício de aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (11/02/2020), fazendo jus a parte autora ao pagamento das parcelas devidas até o óbito do segurado (28/12/2020). Por consequência, a parte autora faz jus à revisão da pensão por morte, com a majoração da renda mensal inicial, a partir da data do requerimento administrativo, nos termos reconhecidos pela r. sentença.

12. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

13. O INSS deve arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), ), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

14. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

15. Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

16. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

__

Dispositivos relevantes citados: artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003).

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp. no 1.306.113/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/03/2013; REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ de Relatoria Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09/04/2025 (Tema 1.090/STJ); REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025 (Tema 1.124/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão